Tribunal: TCU
Processo: 010.263/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8191/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 14056/2018-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 6/11/2018, conforme peça 31, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê: 9.2. com fundamento (...) o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, (...); Leia-se: 9.2. com fundamento (...) o recolhimento das dívidas ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -Incra, (...); 1. Processo TC- Processo 010.263/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 020.275/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.274/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ethos-assessoria, consultoria e Capacitacao Em Desenvolvimento Local Sustentavel (03.446.371/0001-90); Maria Rosa Viegas (XXX.054.343-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Maranhão 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.